Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS. VIAGEM AO ESTRANGEIRO PELO SUPOSTO GENITOR. APREENSÃO DE PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMEDIATA CITAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito à filiação está consagrado no art. 227, § 6o, da Constituição Federal, e no art. 27, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Constitui direito fundamental, personalíssimo, indisponível e imprescritível. Cuida-se, em última análise, de concretude à cláusula geral de dignidade da pessoa humana.
2. A apreensão de passaporte é medida extrema e sem expressa previsão legal. Embora o art. 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC) disponha que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial”, é necessário observar a razoabilidade e proporcionalidade da medida, o que não se verifica no presente caso.
3. O art. 3o, § 3o, do CPC, estimula a solução consensual dos conflitos. O art. 334 prevê como regra a marcação inicial de audiência de conciliação ou mediação. No mesmo sentido, o art. 694 enfatiza a importância da busca de uma solução amigável nas ações de família. Todavia, não se mostra razoável que a regra procedimental coloque em risco o reconhecimento de direitos fundamentais.
4. No caso, em razão da probabilidade de o agravado sair do país e sua citação restar prejudicada, a melhor solução é determinar que o ato seja realizado de imediato.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.